Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803164-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE MANUTENÇÃO DE DESCONTOS. CABIMENTO DA SANÇÃO.
537 DO CPC/15. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA POR CADA DESCONTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA À OBRIGAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de descontar da Remuneração da Agravada, a importância de R$ 355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) mensais, referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC).

2. A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15, contudo em se tratando de obrigação que deve ser cumprida mensalmente pelo Agravante no sentido de se abster de realizar descontos na remuneração recebida pela servidora, assiste razão ao Recorrente quanto ao não cabimento de multa diária, sendo adequado ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de sanção adequada à espécie de obrigação a ser cumprida.

3. Quanto ao valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tal quantia se mostra elevada e destoa dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; por esta razão e como forma de adequá-la a esta decisão, a penalidade deve ser fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir por cada ato de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803164-41.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por BANCO PAN S.A. contra
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belem, nos autos da Ação Anulatória de Contrato (Processo n.º
0800119-96.2021.8.14.0301
– PJE
) ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Considerando o pedido, as razões expostas e os documentos que instruem os autos, e, ainda, a presença dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e tudo o mais que consta nos autos, CONCEDO a tutela de urgência provisória a autora, para que o réu se abstenha de descontar do contracheque da autora, a importância de R$355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) mensais, referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta o não cabimento de multa diária em caso de descumprimento da obrigação, aduzindo que deveria ser estabelecida multa por cada desconto, conforme entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Aduz que a multa é excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida com fundamento nos artigos 537, § 1º, I e 806, § 1º do CPC/15.

Ao final
, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento tutela de urgência deferida para que o Recorrente se abstenha de descontar da remuneração da Agravada, a importância de R$ 355,71 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) mensais, referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC).

Constata-se que a insurgência do Recorrente é contra a periodicidade e o
quantum
da multa a incidir em caso de descumprimento da obrigação.

A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão representa medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15, contudo em se tratando de obrigação que deve ser cumprida mensalmente pelo Agravante no sentido de se abster de realizar descontos na remuneração recebida pela servidora, assiste razão ao Recorrente quanto ao não cabimento de multa diária, sendo adequado ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de sanção adequada à espécie de obrigação a ser cumprida. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO E CONSIGNADO. DESCONTOS. TUTELA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CPC.
MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO
, SEM PREJUÍZO DA OBRIGAÇÃO DE PRONTA RESTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, restam conjugados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, que deve ser mantida, nada obstante resguardada ao magistrado de primeiro grau a possibilidade de reapreciá-la ao longo e ao cabo de toda a instrução.
2. Quanto à multa, o presente recurso deve ser parcialmente provido para que a multa cominatória de R$ 500,00 tenha incidência sobre cada desconto indevido que eventualmente venha a ocorrer no curso da lide
, sem prejuízo da pronta restituição dos descontos em conta-corrente. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21263965620218260000 SP 2126396-56.2021.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO PARCELAS – SUSPENSÃO
– TUTELA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
MULTA INCIDÊNCIA A CADA DESCONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o agravante não anexou ao recurso a cópia dos contratos que supostamente justificariam os débitos havidos diretamente na folha de pagamento do agravado, o que indica a presunção de veracidade dos argumentos e do perigo de dano, justificando a tutela antecipada concedida, é de se manter a determinação de suspensão dos descontos dos valores discutidos nos autos.
Se a obrigação de não fazer imposta pela decisão é de trato sucessivo em função dos descontos serem mensais, incidindo sobre cada folha de pagamento, deve a multa incidir de forma única a cada descumprimento judicial observado.

(TJ-MS - AI: 14013726220188120000 MS 1401372-62.2018.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2018)

Quanto ao valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tal quantia se mostra elevada para a obrigação que deve ser cumprida e destoa dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; por esta razão e como forma de adequá-la a esta decisão, fixo a multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir em cada ato de descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para estabelecer que, em caso de descumprimento da tutela de urgência, a multa no valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais) deverá incidir por cada ato de desconto realizado indevidamente na remuneração da Agravada, sendo o valor da sanção limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021